Tribunal: STF
Processo: ARE 1470727
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. ARTROPLASTIA TOTAL DOS JOELHOS. PRETENSÃO RECURSAL DO CEJUR ADSTRITA À CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO. ARTIGOS 134 E 168 DA CF E 97-A E 97-B DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80/1994, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 132/2009. AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO QUE NÃO RESULTA NO DIREITO AUTÔNOMO DE RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA DO ESTADO. SÚMULAS Nº 421 DO STJ E Nº 80 DO TJRJ NÃO SUPERADAS. INEXISTENCIA DE TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL OU PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS NO SENTIDO QUE PRETENDE O CEJUR. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO CEJUR/DPGE QUE NÃO SE JUSTIFICA. INSURGÊNCIA DO ESTADO QUANTO À DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DA CIRURGIA EM HOSPITAL PARTICULAR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. PREVALÊNCIA DO DIDEITO Á SAÚDE. ATUAÇÃO COMPLEMENTAR DA REDE PARTICULAR DE SAÚDE EM RELAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ARTIGO 24 DA LEI Nº 8.080/90. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública não resulta na possibilidade de se condenar o Estado a pagar-lhe honorários sucumbenciais. Jurisprudência que não socorre o órgão de defesa pública em sua pretensão. Inexistência de repercussão geral do tema no STF ou de recurso repetitivo no STJ, que importe no reconhecimento de tese jurídica revestida de força vinculante a infirmar os enunciados da Súmula nº 421 do STJ e nº 80 desta Corte. Impossibilidade de desviar recursos do Estado, mais necessários na aplicação de outros setores carentes, em prol de centro de estudos da Defensoria Pública, já bem aquinhoada com dotação orçamentária própria e específica. Quanto ao recurso do Estado, cabe aos entes federativos garantir a saúde de todos, mediante a adoção de políticas que visem à redução do risco de doenças (CF, 196). A obrigação do Poder Público não se exaure no fornecimento de remédios, incluindo a realização de cirurgias em unidade hospitalar privada às expensas do Erário, sempre que imprescindível. Atuação subsidiária do particular em relação ao Sistema Único de Saúde quando insuficientes os recursos estatais. Artigo 24 da Lei nº 8.080/90. Voto vencedor no sentido do desprovimento do recurso do CEJUR/DPGE, que pretendia a condenação do Estado em honorários de sucumbência em seu favor e do Estado, que pugnou pela exclusão da condenação ao custeio da cirurgia em hospital particular. Conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 165;167; 168; 198 e 199 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 165; 167 e 168 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente